Tribunal: STF
Processo: HC 241040
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 897.500/MG (e-doc. 24).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado) (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 2).



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração (e-doc. 23). Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante argui a possibilidade de fixação de regime inicial semiaberto. Frisa inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis. Argumenta ausente motivação válida a justificar o patamar de diminuição alusivo à tentativa em sua fração mínima. Sustenta demonstrado no laudo pericial que a conduta do paciente não resultou em perigo de vida à vítima, em debilidade permanente ou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.



    6. Requer, no âmbito liminar, seja reconhecida a negativa de prestação jurisdicional por parte do TJMG, cassando-se a decisão que não conheceu do habeas corpus e deixou de apreciar a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Requer, ainda, a suspensão do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente até o julgamento de mérito da presente impetração. No mérito, busca o estabelecimento do regime inicial semiaberto e a fixação do quantum de redução de pena, em razão da tentativa, no patamar de 2/3.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Além disso, conforme ressaltado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o título condenatório transitou em julgado em 06/11/2023 (e-doc. 23, p. 2), tendo sido formalizada a impetração apenas em 07/05/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Desse modo, não há que se falar em constrangimento ilegal na decisão proferida pelo TJMG que deixou de se manifestar quanto às teses da defesa, limitando-se a afirmar a inadequação da via eleita ante o trânsito em julgado da condenação.



    11. Como visto, a decisão está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO ÚNICO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO LEGAL. INSUFICIÊNCIA. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.). 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. Considerada a primariedade, os bons antecedentes ostentados pela paciente, bem como ausentes fortes indícios de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto), presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 207.256-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 28/01/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ E PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 189.688-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA: NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO DA FILHA/ENTEADA DOS PACIENTES. DOSIMETRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA IMPOSTA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA: INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 153.771-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 20/05/2020; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator